Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Atipicidade. Provas. Atenuante. Fração. Dano moral.

1 - As declarações da vítima, claras e firmes, na delegacia e em juízo, de que o réu a ameaçou de morte com faca – o que a fez temer por sua vida, tanto que registrou ocorrência policial e pediu medidas protetivas -, são provas suficientes do crime de ameaça.

2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.

4 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 – Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor adequado, deve ser mantida a indenização.

6 - Apelação provida em parte.